Tribunal: TJDFT
Processo: 0729729-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729729-24.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: THYAGO RANIERY ALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UBER BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por THYAGO RANIERY ALVES DE ARAÚJO: “A questão da existência de vínculo trabalhista entre a plataforma Uber e o motorista de aplicativo é tratada no Recurso Extraordinário (RE) 1446336 (Tema 1291) com repercussão geral, em trâmite no STF. Em nome da economia processual e segurança jurídica, resta prejudicada, por ora, a análise do pedido formulado pelas partes para o processamento do feito perante este juízo. Aguarde-se o julgamento do Tema.” (...) “Recebo as manifestações de ID 196642872 e 196753427 como embargos de declaração. Recebo-os, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não há razão para alterar a decisão atacada. Com efeito, foram expostas as razões que motivam a suspensão do processo, sendo válido acrescentar que a segurança jurídica é pedra angular do Direito nacional e que deliberações acerca de tema eivado de grande complexidade sobre qual a Corte Constitucional do país se debruça, pendente manifestação capaz de impactar diretamente este processo, desvelam-se inócuas e irresponsáveis. Indignações como as apresentadas devem ser aviadas por recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Suspendam-se conforme ID 195350119.” A Agravante sustenta que “a interposição do presente recurso na forma de instrumento é correta, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, haja vista que, embora a suspensão de processo até o julgamento de Recurso Extraordinário não esteja no rol descrito no referido artigo, recentemente foi alterada a interpretação deste, para se estender a demais questões que não estão abrigadas nos incisos, mas que expõe a Agravante ao risco de lesão grave e difícil reparação”. Salienta que “a hipótese destes autos se enquadra perfeitamente na necessidade de extensão do rol do artigo 1.015 do CPC, uma vez que a questão da suspensão do presente processo não comporta impugnação por meio de recurso de apelação, pois não se pode aguardar o processamento até o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1446336 (Tema 1291), o que causaria grande prejuízo à Agravante pelo retardamento do trâmite processual, colidindo com os princípios da celeridade, economia processual e efetividade do provimento jurisdicional”. Ressalta que “a presente ação não possui nenhuma causa de pedir relacionada às questões trabalhistas e não versa sobre a questão constitucional que é objeto do Tema 1.291, qual seja, a violação do art. 170, IV, da Constituição Federal”. Afirma que, “Trata-se de ação de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Thyago Raniery Alves de Araujo, em razão de sua desativação de sua conta de motorista na Plataforma Uber”. Pontua que “O Autor, ora Agravado, alegou que, em abril de 2024, teve sua conta de motorista desativada, sob a justificativa de que foram identificadas “atividades suspeitas na conta que indicam a prática de viagens combinadas e/ou tentativas de manipular as solicitações de viagens””. Conclui que “se discute é questão estritamente cível, que não sofrerá influências pelo julgamento do referido recurso extraordinário”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar o regular processamento do feito”. Preparo recolhido (IDs 61720796 e 61720797). É o relatório. Decido. Decisão que determina a suspensão do processo até o julgamento de tema afetado à repercussão geral em princípio desafia agravo de instrumento, dada a inutilidade prática do seu julgamento em apelação, presente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A r. decisão agravada suspendeu o processo sob o fundamento de que a “questão da existência de vínculo trabalhista entre a plataforma Uber e o motorista de aplicativo é tratada no Recurso Extraordinário (RE) 1446336 (Tema 1291) com repercussão geral, em trâmite no STF.” Ocorre que a demanda não tem por objeto o reconhecimento de vínculo empregatício: o Agravado (autor) pleiteia o restabelecimento da sua relação contratual com a Agravante (ré) e o pagamento de indenização por danos materiais e morais. Assim sendo, não há relação temática com o Tema 1.291 da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do acórdão que reconheceu a repercussão geral: “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ARTS. 5o, II E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral. (RE 1.446.336 RG, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 01/07/2024)” Além disso, somente o relator do recurso extraordinário afetado à repercussão geral tem competência para suspender os processos que versem sobre a questão, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Consoante assentou o Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, §5o, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, §5o, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (RE 1.141.156 AgR, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 02/04/2020)” Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora), a seu turno, resulta do grave que a suspensão do processo acarreta para a prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para assegurar o processamento da demanda. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator